Tribunal: STF
Processo: RE 1593658
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. ISS. planos de saúde. Base de Cálculo. RE-RG 651.703. Tema 581/STF. Reserva de Plenário. Agravo não provido. 

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão do Tribunal de origem diverge do entendimento fixado no Tema 581 da Repercussão Geral; e (ii) saber se o Tribunal a quo violou a cláusula de reserva de plenário ao proferir sua decisão.

    III. Razões de decidir

    3. O Tribunal de origem decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte, no RE-RG 651.703 (Tema 581), que fixou a tese de que “as operadoras de planos de saúde realizam prestação de serviço sujeita ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, previsto no art. 156, III, da CRFB/88”

    4. Inexiste ofensa à cláusula de reserva de plenário, visto que tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de legislação federal nem afastou a sua aplicação por julgá-la inconstitucional.

    IV. Dispositivo e tese

    5. Agravo Regimental não provido.